Tribunal: TJBA
Processo: 0052945-97.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0052945-97.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Ulisses dos Santos Campos e outros (11) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO ANTES DA EC 41/2003. INCIDÊNCIA DO ART. 7º. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 121 DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICAS. PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA RECEBENDO GAP NA REFERÊNCIA III E IV. DIREITO DE ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DA GAP NA REFERÊNCIA V. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0052945-97.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes ULISSES DOS SANTOS CAMPOS E OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.